Tribunal: TJDFT
Processo: 0005036-38.2011.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA E EM DECORRÊNCIA NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A desistência ao recurso tem conotação como se renúncia ao direito de recorrer fosse, de modo que, com lastro nos arts. 998 e 999 do CPC, as manifestações em embargos de declaração e em agravo interno não abrem ou possibilitam a reabertura ordinária da discussão, dado que tal intenção independe da aceitação da outra parte.
2. Quanto à aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a doutrina[1] sobre a matéria orienta tratar-se de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso.
3. Agravo interno conhecido e não provido.

[1] Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. 3. ed. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018